Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENTE LESADO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por sociedade de economia mista (Banco de Brasília S/A – BRB) contra decisão que reconheceu sua ilegitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença em ação popular. O acórdão de mérito, transitado em julgado, declarou a nulidade de contrato firmado entre a instituição agravante e a Fundação Getúlio Vargas, reconheceu o prejuízo ao patrimônio do BRB e condenou a FGV à restituição de R$ 3.934.762,00 à Administração Pública.
2. O juízo de origem entendeu que o agravante não participou da fase de conhecimento da ação popular e, por isso, deveria buscar eventual ressarcimento por meio de ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se sociedade de economia mista, identificada como parte lesada em contrato declarado nulo em ação popular, possui legitimidade para promover diretamente o cumprimento da sentença condenatória, mesmo não tendo integrado formalmente a fase cognitiva da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação popular possui natureza substitutiva, com fundamento constitucional (art. 5o, LXXIII, da CF/1988) e legal (Lei no 4.717/1965), possibilitando que o cidadão atue em nome da coletividade para anular atos lesivos ao patrimônio público. Visa proteger o patrimônio público, sendo que o titular do direito material é a entidade lesada, ainda que não tenha integrado formalmente a lide.
5. Nos termos do art. 17 da L. 4.717/1965, é permitida à entidade lesada a execução da sentença, no que a beneficiar, independentemente de ter contestado ou participado do feito.
6. A condenação judicial impôs obrigação de ressarcimento à Administração Pública, abrangendo o Banco de Brasília S/A como sociedade de economia mista diretamente afetada, o que justifica sua legitimidade ativa para pleitear a execução.
7. A negativa de legitimidade executiva ofende os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, esvaziando o alcance prático da decisão proferida na ação popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação, em cumprimento de sentença oriunda de ação popular, do ente diretamente lesado pelo ato anulado, mesmo que não tenha figurado no polo ativo da fase de conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; L. 4.717/1965, arts. 1o, 6o, § 3o, 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: Não informado.